Tribunal: TJSP
Processo: 0000777-76.2003.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação revisional de contrato - contrato de abertura de crédito em conta corrente - cerceamento de defesa não configurado - capitalização de juros - inocorrência em razão da espécie de contrato - taxa de juros - ausência de demonstração de abusividade em comparação à taxa média de mercado - encadeamento de contratos que, por si só, não configura abusividade - comissão de permanência, IOF e demais

Ementa:

Ação revisional de contrato - contrato de abertura de crédito em conta corrente - cerceamento de defesa não configurado - capitalização de juros - inocorrência em razão da espécie de contrato - taxa de juros - ausência de demonstração de abusividade em comparação à taxa média de mercado - encadeamento de contratos que, por si só, não configura abusividade - comissão de permanência, IOF e demais tarifas e encargos - ausência de pedido específico - abusividades que não podem ser conhecidas de ofício - Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.